Tribunal: TJES
Processo: 0000630-44.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000630-44.2020.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: EUCABRAZ - PRODUTOS DE EUCALIPTO LTDA
APELANTE: MARCELINO SCARPATI
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000630-44.2020.8.08.0006

APELANTE: EUCABRAZ PRODUTO DE EUCALIPTO LTDA.

APELADO: MARCELINO SCARPATI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
EUCABRAZ PRODUTO DE EUCALIPTO LTDA.
em face da sentença de fls. 293/294, proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e deu parcial provimento aos embargos monitórios.

Em breve escorço histórico da causa, consta que o autor ajuizou a ação alegando ser credor dos cheques nº 001950, 001951, 001952, 001954, 001955, a ele nominais, bem como dos cheques nº 001943, 001946 e 001948, nominais a Paulo Lozer Medice Loureiro, mas endossados, salientando que todos se encontram prescritos. Requer, desta forma, o reconhecimento do crédito, com sua posterior habilitação no processo de recuperação judicial nº 0006244-06.2015.8.08.0006 para recebimento dos valores devidos.

Citado, o Embargado opôs embargos às fls. 67/83 alegando, quanto ao que interessa ao presente recurso, que há má-fé do autor, uma vez que este não constituiu qualquer relação jurídica com a embargante.

Pondera, neste aspecto, que celebrou negócios jurídicos com a empresa Transportes Scarpati Eireli – ME (MM Transportes), mas não conseguiu honrar com seus compromissos financeiros, de maneira que as renegociações da dívida foram intermediadas pelo autor/embargado, irmão do sócio proprietário (Sr. Mauro Luiz Scarpati), o qual se apresentava como representante legal da pessoa jurídica.

Salienta, ainda, que o débito foi arrolado na Recuperação Judicial apresentada pela ré/embargante, integrando o juízo universal com a sua novação, sendo esta última causa extintiva da obrigação, tendo em vista a decisão judicial homologatória e o seu cumprimento com o pagamento da primeira parcela.

Ao final, pugna pela declaração de nulidade das cártulas, eis que manifestamente inexigíveis, com a condenação do autor/embargado por litigância de má-fé, protestando pela produção de provas, especialmente pelo depoimento pessoal do autor/embargado.

Na sequência, foi proferida a sentença ora objurgada que, como dito, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e deu parcial provimento aos embargos monitórios, para excluir os cheques nº 001943, 001946 e 001948, nominais a Paulo Lozer Medice Loureiro, já que não comprovado o endosso, bem como para declarar a dívida afirmada pela requerida/embargante em face do requerente/embargado no valor de R$ 58.984,86 (cinquenta e oito mil novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Nas razões recursais (fls. 298/306), o apelante argui, em preliminar, o cerceamento de defesa, na medida em que a produção de prova testemunhal pleiteada viria a corroborar sua tese defensiva. No mérito, sustenta, em resumo, que o cheque prescrito perde seus atributos cambiários, bem como que jamais manteve relação obrigacional com o apelado.

Contrarrazões apresentadas às fls. 312/317.

Pois bem.

Indo direto ao ponto, constato que o ora recorrido, autor da presente ação monitória, apresentou pedido de constituição de pleno direito dos cheques prescritos em título executivo judicial.

Como se sabe, é perfeitamente admissível o manejo de ação monitória para a cobrança de cheque prescrito (Súmula nº 299/STJ), sendo desnecessário que na petição inicial o autor faça menção à causa
debendi
, uma vez que o cheque prescrito, por si só, comprova o crédito, independentemente do negócio. Mostra-se dispensável, portanto, a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula (
Súmula nº 531, do STJ
).

Como consequência lógica, a boa-fé do possuidor do cheque é presumida, de modo que as exceções pessoais relativas ao emitente somente podem ser opostas contra o possuidor da cártula se o devedor lograr êxito em demonstrar a má-fé na aquisição do título (artigo 25 da Lei 7.357 /85 - Lei do Cheque).

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça tem remansosa jurisprudência no sentido de que “
embora não seja exigida a prova da origem da dívida para admissibilidade da ação monitória fundada em cheque prescrito, nada impede que o emitente do título discuta, em embargos monitórios, a causa debendi
” (AgRg nos EDcl no REsp 1115609/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014).

No caso em comento, conforme narrado, o apelante aduz que os títulos de créditos prescritos decorrem de relação jurídica havida com a empresa
Transportes Scarpati Eireli – ME (MM Transportes)
, da qual o autor/apelado se apresentava como representante legal, de maneira que este estaria litigando de má-fé ao cobrá-los, especialmente em se considerando que os débitos que deram causa à expedição dos cheques já integram o plano de pagamento homologado em sua recuperação judicial.

Nesta seara, vejo que embora os cheques sejam nominais à pessoa do apelado, o apelante manifestou expressa pretensão em produzir prova quanto à má-fé deste, pugnando pela produção de outras provas e, especialmente, pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal.

Diante disso, é inequívoco que houve cerceamento de defesa da ré, na medida em que, ao menos em tese, a prova testemunhal e o depoimento pessoal são provas aptas a provar os fatos alegados, e os embargos à monitória se mostram como a via adequada para tanto.

Acerca da matéria, em recente julgamento do EREsp 1575781/DF pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, foi fixada

a seguinte tese: “
ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, sendo possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título
”.

Vale transcrever integralmente a ementa, em razão das elucidações expostas:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. 1- Embargos de divergência em recurso especial interpostos em 3/3/2020 e conclusos ao gabinete em 15/10/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se, em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, seria dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, não se admitindo, por conseguinte, exceção pessoal contra terceiros portadores do título que circulou. 3- Nos termos do art. 25 da Lei 7.357/85, quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor, isto é, com exceção da constatada má-fé. 4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que é possível a discussão da causa debendi em embargos à monitória, constituindo ônus do devedor a prova da ilicitude do negócio jurídico. Precedentes. 5- Não é mais o cheque, por si, o fundamento da pretensão, mas o fato jurídico que precedeu e motivou a sua emissão. 6- Em consequência, dessume-se que a ação monitória, neste documento fundada, admitirá a discussão do próprio fato gerador da obrigação, sendo possível a oposição de exceções pessoais. 7- Para efeitos de solução do litígio, deve prevalecer, nesta Corte, a seguinte tese: ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, sendo possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título. 8- Embargos de divergência providos, para conhecer e dar provimento ao recurso especial. (EREsp n. 1.575.781/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Ora, se por um enfoque o juiz é o destinatário das provas, por outro, as partes têm o direito de produzir provas, como corolário do princípio constitucional da ampla defesa. E, no caso em voga, entendo que a tese defensiva apresentada pela defesa autoriza a discussão da causa
debendi
na ação monitória para a averiguação da má-fé do apelado.

Nesse contexto, a impossibilidade de produção da prova pretendida causou prejuízo ao apelante, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna.

Portanto, a anulação do ato judicial objurgado, com retorno dos autos ao Juízo de origem para instauração de fase instrutória é medida que se impõe.

Desta feita,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para
ANULAR
r. sentença, determinando o retorno dos autos a Comarca de origem para regular prosseguimento da fase instrutória.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)

Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000630-44.2020.8.08.0006

APELANTE: EUCABRAZ PRODUTO DE EUCALIPTO LTDA.

APELADO: MARCELINO SCARPATI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO – ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DO POSSUIDOR DA CÁRTULA – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI EM EMBARGOS MONITÓRIOS – PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL PELO EMBARGANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA.

1.
É perfeitamente admissível o manejo de ação monitória para a cobrança de cheque prescrito (Súmula nº 299/STJ), sendo desnecessário que na petição inicial o autor faça menção à causa debendi, uma vez que o cheque prescrito, por si só, comprova o crédito, independentemente do negócio. Mostra-se dispensável, portanto, a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula (Súmula nº 531, do STJ).

2.
Como consequência lógica, a boa-fé do possuidor do cheque é presumida, de modo que as exceções pessoais relativas ao emitente somente podem ser opostas contra o possuidor da cártula se o devedor lograr êxito em demonstrar a má-fé na aquisição do título (artigo 25 da Lei 7.357 /85 - Lei do Cheque).

3.
Embora os cheques sejam nominais à pessoa do apelado, o apelante manifestou expressa pretensão em produzir prova quanto à má-fé deste, pugnando pela produção de outras provas e, especialmente, pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal. Diante disso, é inequívoco que houve cerceamento de defesa da ré, na medida em que, ao menos em tese, a prova testemunhal e o depoimento pessoal são provas aptas a provar os fatos alegados, e os embargos à monitória se mostram como a via adequada para tanto.

4.
Se por um enfoque o juiz é o destinatário das provas, por outro, as partes têm o direito de produzir provas, como corolário do princípio constitucional da ampla defesa.

5.
Sentença anulada.

DECISÃO
por unanimidade, dar provimento ao recurso e anular a sentença proferida, nos termos do voto do E. Relator.